Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ANATOCISMO. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGAÇÕES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente federativo foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013 e a pagar as diferenças remuneratórias devidas. O agravante sustenta: (i) existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título executivo judicial por afronta à Tese fixada no Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa Selic; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 por afronta à separação dos poderes e ausência de previsão orçamentária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória ajuizada enseja a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título judicial é inexigível por violar a Tese fixada no Tema 864 do STF; (iii) determinar se a aplicação da taxa Selic configura anatocismo; (iv) examinar se há inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019 por ausência de previsão orçamentária e por violação à separação de poderes; e (v) verificar se a metodologia de cálculo adotada viola o princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, sobretudo quando ausente a concessão de tutela provisória na ação rescisória, conforme decidido no processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
4. O título executivo não se funda em norma declarada inconstitucional pelo STF, tampouco afronta o Tema 864, pois o acórdão originário trata da última parcela de reajuste escalonado previsto em lei local, não se confundindo com a revisão geral anual abordada no precedente qualificado.
5. A taxa Selic, prevista na EC 113/2021, incide de forma única e simples sobre o montante consolidado da dívida, sem caracterizar anatocismo, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e entendimento do STF quanto à sua natureza infraconstitucional.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, não cria nova obrigação, mas apenas regulamenta, no âmbito da atuação administrativa do Poder Judiciário, os critérios de atualização de precatórios, conforme autorizado pela EC 114/2021.
7. A alegação de ausência de previsão orçamentária é improcedente, pois os encargos legais (juros e correção monetária) constituem acessórios do principal, cuja previsão na lei orçamentária é presumida, não caracterizando início de programa ou projeto novo.
8. Não se verifica violação ao princípio da isonomia, uma vez que o agravante não demonstrou concretamente que a metodologia de cálculo adotada tenha gerado tratamento desigual entre credores em situação equivalente.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969; CF/1988, arts. 2o, 97, 163, VIII, 167, I, e 194; ADCT, art. 107-A; EC 113/2021, art. 3o; EC 114/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 22.09.2021; TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, j. 17.07.2024.

(Ive)